Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. VETOR ÚNICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida integram um único vetor judicial e devem ser avaliadas em conjunto. Precedentes.
2. Tendo o réu admitido de guardava entorpecente para um traficante, o reconhecimento da atenuante da confissão é medida que se impõe.
3. Restando comprovado nos autos que o réu realizava a comercialização de entorpecentes de forma habitual, fazendo dessa atividade ilícita seu meio de vida, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por ausência dos requisitos legais (dedicação a atividades criminosas).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.